Tribunal: TJDFT
Processo: 0711304-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Em face do pedido e dos novos documentos constantes nas contrarrazões Id.16614199, acostados aos autos pelo agravado, fica o agravante, nos termos do art. 437, §1o do CPC, intimado a se manifestar no prazo de 15 dias. Após voltem conclusos para decisão.